Tribunal: TJDFT
Processo: 0753500-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GARC/GAPED. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. EXERCÍCIO DA GRATIFICAÇÃO ANTERIOR A LEI INSTITUIDORA No 4.075/2007. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes à incorporação aos seus proventos de aposentadoria a Gratificação de Atividades Pedagógicas - GARP/GAPED, relativo ao período de 02/03/2000 a 07/03/2001 e 20/02/2006 a 20/12/2006.

2. Nas razões recursais da parte autora, ela informa que o art. 20, III, da Lei no 4.075/2007, estendeu o direito à percepção da gratificação para todos os professores que estiveram na regência de classe ou no exercício de cargos comissionados (diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico) anteriores à vigência desta Lei. Transcreveu alguns acórdãos paradigmas para confirmar a sua tese, tais como: (Acórdão n.1099522, 07364222020178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no DJE: 13/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) e (Acórdão n.1102068, 20160111197178APO, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 13/06/2018. Pág.: 407/423). Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. O pagamento da GARP/GAPED para os professores que estiveram na regência de classe ou no exercício de cargos comissionados (diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico) em período anterior à vigência da Lei no 4.075/2007 foi objeto de divergência entre as Turmas Recursais, razão porque tal discussão levou à edição da Súmula no 10 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal unificando o entendimento de que: "A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos" (UNJ 2018.00.2.007660-8, Relator Juiz de Direito ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018).

4. A sentença não merece reforma. Aplica-se ao caso dos autos o entendimento sufragado na Súmula no 10 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, tendo em vista que os períodos requeridos pela parte autora para percepção da gratificação são de 02/03/2000 a 07/03/2001 e 20/02/2006 a 20/12/2006, ou seja, anteriores à vigência da mencionada lei.

5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Custas recolhidas. Condenada a parte autora recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

7. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95